Tribunal: TJPA
Processo: 0913505-36.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0913505-36.2023.8.14.0301

APELANTE: ITAU S/A

APELADO: JOAO OLDAILSON GUIMARAES FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por
Itaú Unibanco S/A
contra decisão monocrática que, nos autos de
Apelação Cível
, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que, em sede de reconvenção,
declarou a nulidade da cobrança da “Tarifa de Avaliação de Bem” e do “Seguro de Proteção Financeira”
, determinando a
restituição em dobro dos valores pagos indevidamente
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar a
legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem
, diante da exigência de comprovação da efetiva prestação do serviço;
(ii) definir se houve
venda casada
na contratação do Seguro de Proteção Financeira;
(iii) determinar a
possibilidade de restituição em dobro
dos valores cobrados indevidamente; e
(iv) apreciar a
validade da decisão monocrática
mantida por seus próprios fundamentos diante da ausência de argumentos novos no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
admite que o relator mantenha a decisão monocrática pelos mesmos fundamentos, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC, quando o agravante não apresenta
argumentos novos capazes de infirmar a decisão recorrida
(STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024).

Quanto à
Tarifa de Avaliação de Bem
, o STJ, no
REsp
1.578.553/SP (Tema 958), reconhece sua validade
apenas quando comprovada a efetiva prestação do serviço
. A juntada de laudo genérico e padronizado não comprova avaliação individualizada do veículo, configurando
cobrança abusiva e ilegítima
.

No tocante ao
Seguro de Proteção Financeira
, a
venda casada
resta caracterizada quando o consumidor não é informado da possibilidade de contratar com
seguradora diversa
, conforme a tese firmada no
REsp
1.639.320/SP (Tema 972). O ônus de demonstrar essa liberdade contratual é da instituição financeira, o que não ocorreu no caso concreto.

A
restituição em dobro
dos valores pagos indevidamente constitui regra geral, conforme entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ no
EAREsp
676.608/RS, sendo a devolução simples exceção restrita a hipóteses de
engano justificável
, o que não se verifica em cobranças sabidamente abusivas.

A
majoração dos honorários advocatícios em grau recursal
decorre do art. 85, § 11, do CPC, como consequência do
desprovimento do recurso
.

A
reiteração de argumentos já refutados
e a inexistência de fundamentos novos configuram uso protelatório do Agravo Interno, ensejando a
multa de 1% do valor atualizado da causa
, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção de decisão monocrática é legítima quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmar seus fundamentos, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC.

A cobrança da Tarifa de Avaliação de Bem é válida apenas se comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo abusiva quando fundada em laudo genérico.

A contratação de Seguro de Proteção Financeira sem comprovação de liberdade de escolha configura venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC.

A restituição em dobro do indébito é devida quando ausente engano justificável do fornecedor, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

O Agravo Interno manifestamente improcedente e protelatório enseja a aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, § 11; 932, III; 1.021, §§ 2º, 3º e 4º.
CDC, arts. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO
, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 11/11/2024;
STJ,
REsp
1.578.553/SP (Tema 958), Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino;
STJ,
REsp
1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze;
STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Corte Especial.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 36ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 03/11/2025 e encerramento às 14h do dia 10/11/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0913505-36.2023.8.14.0301

AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO: JOAO OLDAILSON GUIMARAES FIGUEIRA

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra a decisão monocrática (Id. 28237721) de minha lavra que, nos autos da Apelação Cível em epígrafe, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que, em sede de reconvenção, declarou a nulidade da cobrança de "Tarifa de Avaliação de Bem" e "Seguro de Proteção Financeira", determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Em suas razões (Id. 28857979), o Agravante sustenta, em síntese: (i) a legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação do Bem, por se tratar de serviço efetivamente prestado e previsto em resolução do CMN; (ii) a ausência de venda casada na contratação do Seguro de Proteção Financeira, pois o consumidor aderiu livremente ao contrato; (iii) a impossibilidade de restituição em dobro do indébito, por ausência de má-fé da instituição financeira; (iv) a necessidade de exclusão ou, subsidiariamente, redução dos honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão dos autos.

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de agravo interno aviado contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao apelo interposto contra sentença que julgou procedente o pedido veiculado em Ação de Busca e Apreensão e parcialmente procedente o pedido formulado em Reconvenção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

O Agravante, em seu recurso, limita-se a repisar os mesmos argumentos já exaustivamente analisados e rechaçados tanto na sentença de piso quanto na decisão monocrática ora agravada, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos ali expostos.

No que tange à
Tarifa de Avaliação de Bem
, a decisão monocrática foi clara ao assentar que, embora o STJ tenha reconhecido sua validade no julgamento do REsp 1.578.553/SP (Tema 958), condicionou-a à
efetiva prestação do serviço
.

No caso dos autos, a mera juntada de um laudo genérico e padronizado não se presta a comprovar que uma avaliação individualizada e específica do veículo foi realizada, configurando-se mera formalidade contratual para justificar a cobrança, o que a torna abusiva e ilegítima.

Quanto ao
Seguro de Proteção Financeira
, a caracterização da venda casada é evidente.

Conforme tese firmada no REsp 1.639.320/SP (Tema 972), a cobrança é admitida desde que seja dada ao consumidor a opção de contratar com seguradora diversa da indicada pelo banco. O ônus de comprovar que tal faculdade foi ofertada é da instituição financeira, que, no presente caso, não se desincumbiu de tal mister. A inserção da cobrança em um típico contrato de adesão, onde a liberdade do consumidor é manifestamente reduzida, configura a prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à
repetição do indébito em dobro
, o Agravante se apega a uma tese superada.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608/RS, pacificou o entendimento de que a restituição em dobro do valor indevidamente cobrado do consumidor (art. 42, parágrafo único, do CDC) é a
regra
, sendo a restituição simples a
exceção
, aplicável apenas quando houver engano justificável por parte do fornecedor. Insistir na cobrança de tarifas cuja abusividade é amplamente conhecida na jurisprudência pátria afasta qualquer tese de engano justificável, não havendo o que se reformar no ponto.

Por fim, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é uma consequência lógica do desprovimento do recurso de apelação, conforme expressa previsão do art. 85, § 11, do CPC.

Cumpre lembrar que a rediscussão da matéria, sem a apresentação de um vício concreto ou de um argumento novo e relevante, revela-se incabível na via estreita deste recurso.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por Angra Nazaré de Almeida Rocha da Silva contra decisão monocrática que não conheceu do seu recurso de apelação, por intempestividade. A apelação, por sua vez, fora interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Mapfre Seguros Gerais S.A. e GMAC Administradora de Consórcios Ltda. A Agravante, após ter o pedido de gratuidade de justiça deferido em sede de Agravo Interno, busca a reforma da decisão monocrática, alegando a necessidade de obediência ao princípio da isonomia e do acesso à Justiça, para que sua apelação seja conhecida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a manutenção da decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, ante a ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmá-la, considerando a mitigação jurisprudencial do art. 1.021, § 3º, do CPC; e (ii) saber se a apelação interposta pela Agravante foi, de fato, intempestiva, conforme reconhecido na decisão monocrática, em face dos arts. 1.003, § 5º, 219 e 224 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O deferimento da gratuidade de justiça à recorrente não obsta a análise dos demais pressupostos recursais, como a tempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça mitiga a vedação do art. 1.021, § 3º, do CPC, permitindo que o relator mantenha a decisão agravada por seus próprios fundamentos quando o Agravo Interno não apresenta argumentos novos capazes de infirmá-la. 3. A Agravante não trouxe, em suas razões de Agravo Interno, qualquer argumento novo apto a modificar o entendimento exarado na decisão monocrática que reconheceu a intempestividade da apelação.
4. O recurso de apelação é intempestivo, pois interposto após o decurso do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contados da intimação da sentença (ciência em 27/09/2024, prazo final em 21/10/2024, interposição em 25/10/2024), nos termos dos arts. 1 .003, § 5º, 219 e 224 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1 . A ausência de argumentos novos no Agravo Interno que infirmem os fundamentos da decisão monocrática agravada autoriza a sua manutenção, em conformidade com a jurisprudência do STJ sobre a interpretação do art. 1.021, § 3º, do CPC. 2. Confirma-se a intempestividade da apelação interposta fora do prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, contado da intimação da decisão, nos termos dos arts. 1.003, § 5º, e 219 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 219, 224, 932, III, 1.003, § 5º, 1.021, § 3º, e 1.026, § 2º .

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 980.631; TJPA - AI: 00013064720178140000; TJ-PA - AC: 00134840920088140006; TJ-PA - AC: 00517525420058140133.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008057520248140045 27370478, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 26/05/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PETIÇÃO INICIAL DEFICIENTE. NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença de extinção de ação declaratória de nulidade, inexistência de débito, restituição de valores e indenização por dano moral, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para corrigir o valor da causa e esclarecer a pretensão, mas permaneceu inerte. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:(i) verificar se a petição inicial preenche os requisitos exigidos pelo art. 319 do CPC;(ii) analisar a validade da extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, diante da inércia da parte em atender à determinação judicial de emenda. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 321 do CPC determina que o juiz deve conceder prazo para a parte emendar a inicial quando houver irregularidades ou ausência de requisitos essenciais, sob pena de indeferimento. A ausência de manifestação da parte após intimação regular para sanar defeitos da petição inicial justifica sua rejeição, nos termos do art. 485, I, do CPC. O STJ tem entendimento consolidado de que o descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial caracteriza desídia da parte autora, ensejando a extinção do feito sem resolução do mérito. No caso concreto, a parte autora não atendeu à determinação judicial para adequação da inicial, impossibilitando o prosseguimento do feito e legitimando a manutenção da sentença de extinção. O julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932, VIII, do CPC, na Súmula 568 do STJ e no Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e efetividade processual sem violar o princípio da colegialidade, já que o agravo interno permite a revisão da decisão pelo colegiado.
Diante da inexistência de argumentos novos aptos a modificar o entendimento firmado na decisão monocrática, impõe-se a manutenção do julgado
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial, sem justificativa plausível, enseja o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. 2. O julgamento monocrático de apelação é válido quando há entendimento dominante sobre a matéria, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, Súmula 568 do STJ e Regimento Interno do Tribunal, garantindo celeridade e razoável duração do processo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, V; 321, caput e parágrafo único; 485, I; 932, VIII; 1.021, § 3º; 85, § 8º. Jurisprudência relevante citada:STJ, REsp 1133689/PE, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha.TJRS, Apelação Cível, Nº 50002170620208210063, Rel. Des. Luis Gustavo Pedroso Lacerda, Julgado em 21-11-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 50503726820218210001, Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, Julgado em 28-04-2022.TJRS, Apelação Cível, Nº 70081352627, Rel. Des. Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 23-05-2019. (Apelação Cível, Nº 51026288020248210001, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gustavo Alberto Gastal Diefenthaler, Julgado em: 20-05-2025)

Nesse diapasão, a decisão monocrática vergastada não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito e a jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores à espécie. A interposição do presente recurso, ao confrontar matéria já consolidada e sem apresentar fundamentação substancial, revela-se manifestamente improcedente e com caráter protelatório, o que atrai a incidência da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada, por seus próprios fundamentos.

Condeno, ainda, a parte Agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, que fixo em 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do Agravado.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO

CAVALCANTE

Relator

Belém, 24/11/2025